Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-78.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL FUNDADA NO FORNECIMENTO À TERCEIROS DE DOCUMENTOS SIGILOSOS EM NOME DO AUTOR. RECONVENÇÃO EMBASADA EM AUSÊNCIA DE REPASSES À RÉ RECONVINTE E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DO AUTOR RECONVINDO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES TRABALHISTAS.

I. RECURSO ADESIVO. RECURSO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL FUNDADA NO FORNECIMENTO À TERCEIROS DE DOCUMENTOS SIGILOSOS EM NOME DO AUTOR. RECONVENÇÃO EMBASADA EM AUSÊNCIA DE REPASSES À RÉ RECONVINTE E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DO AUTOR RECONVINDO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES TRABALHISTAS.

I. RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR EM PEÇA ÚNICA JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE.
1. Admissibilidade recursal. Recurso adesivo.
1.1. Vício formal. Ocorrência. Interposição na mesma peça que as contrarrazões. Artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade.
1.2. Cerceamento de defesa, como questão de ordem pública. Irregularidade na intimação para réplica e contestação à reconvenção. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo. Hipótese em que a parte, durante o curso da ação, foi regularmente intimada em nome da sociedade de advocacia, manifestando-se nos autos, prontamente, sem qualquer alegação de irregularidade.
1.3. Recurso não conhecido. Cerceamento de defesa, como questão de ordem pública, descaracterizado.

II. RECURSO PRINCIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO NÃO PROCESSADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL OU COM O FUNDAMENTO DA DEFESA.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré reconvinte contra a r. sentença que indeferiu o processamento da reconvenção.
2.1. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da sentença, no capítulo que indeferiu o processamento da reconvenção.
2.2. Alegações articuladas pela ré em reconvenção que não guardam conexão com o pedido principal e, também, não há correlação entre os fatos afirmados na reconvenção e aqueles narrados pelo autor na petição inicial, o que obsta o processamento.

III. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, DESCARACTERIZANDO-SE O CERCEAMENTO DE DEFESA COMO QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA E APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA.